Tribunal: CARF
Processo: 10675.005265/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.005265/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.038 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
RODERLEI SEGATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
GLOSA DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS. COMPROVAÇÃO DA
REALIZAÇÃO
DA
DESPESA.
OUTROS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
A apresentação de outros documentos emitidos, coerentes com a despesa
realizada, pelo profissional identificado na DIRPF, responsável pela emissão
dos mesmos, na qual se identifica todos os elementos necessários, é suficiente
para afastar a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para cancelar a glosa de R$ 8.135,00, vencida a conselheira Fernanda
Melo Leal que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente)

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.005265/2007-08
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.038 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.005265/2007-08

Por bem descrever os fatos relativos ao lançamento contido neste processo,
transcreve-se o relatório do acordão recorrido:
Para RODERLEI SEGATI, já qualificado nos autos, foi lavrado em 9/11/2007 o Auto
de Infração de fls. 7/11, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
montante de RS 12.773,50, sendo R$ 5.190,16 de imposto de renda pessoa física -
suplementar, R$ 3.892,62 de multa de ofício (passível de redução) e R$ 3.690,72 de
juros de mora calculados até novembro/2007.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
entregue pelo interessado, relativa ao exercício financeiro de 2003, ano-calendário de
2002, quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos de fl. 8 e o Demonstrativo
de fl. 9, a seguinte irregularidade: dedução indevida de despesas médicas no total de R$
18.873,32, pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas
como havidas com o profissional Cláudio Marco Alves Fonseca (dentista, R$ 8.135,00),
além da falta de comprovação dos demais valores declarados a esse título (R$
10.738,32); em que pese a intimação para fazê-lo.
O autuado apresenta a impugnação de fls. 1/5, em que contesta o lançamento efetuado
argumentando, em apertada síntese, que:
Quando intimado, enviou: recibos de pagamento emitidos pelos profissionais Roberto
Gilmar dos Santos e Cláudio Marco Alves Fonseca, laudos técnicos dos serviços
realizados, declarações dos profissionais e cópias de fichas dos serviços e atendimentos
realizados. Os recibos estão em consonância com o art. 80 do Decreto 3.000 - RIR.
O auditor não apontou nenhum vício nesses documentos ou procedimentos. A glosa é
de cunho pessoal e subjetivo, visto que desacompanhada de qualquer prova que possa
condenar os documentos acostados.
O interessado transcreve, em seu socorro, ementas de Acórdãos do Primeiro Conselho
de Contribuintes, sobre o assunto.

A DRJ, manteve o lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresenta as mesmas razoes apresentadas na
impugnação e requer que sejam mantidas as glosas das despesas médicas como apresentadas da
DIRPF.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos da admissibilidade.
Como o recorrente apresentou apenas documentos relativos ao tratamento
dentário realizado com o profissional, Claudio Marco Alves Fonseca, mantém-se a glosa das
demais despesas não comprovadas.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.038 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.005265/2007-08

Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal, abaixo, os motivos para o fiscal
autuante efetuar as glosas das despesas médicas:
Dedução indevida a titulo de despesas médicas.
O contribuinte não logrou comprovar a efetividade da realização das despesas médicas
seja mediante comprovação do pagamento (cópias de cheques, recibos de depósito,
ordem bancária, etc) ou apresentação de exames/radiografias com o profissional
Claúdio Marco Alves Fonseca. Os documentos apresentados não são suficientes para
comprovar a realização dos serviços.
Contribuinte não comprovou demais valores declarados como despesas médicas.
Enquadramento Legal: art. 8°, inciso II, alinea 'a', e §§ 2° e 3°, da Lei n° 9.250/95; arts.
43 a 48 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001.
Da análise do relatório acima, verifica-se que o auditor-fiscal não acatou os
documentos apresentados pelo contribuinte como suficientes para restabelecimento da glosa.
Os documentos apresentados pelo contribuinte, com relação ao profissional
Claudio Marco Alves Fonseca, foram: recibos emitidos no ano calendário de 2002, no valor de
R$ 8.135,00. Declaração emitida de próprio punho pelo prestador, na qual atesta a realização dos
serviços odontológicos no ano calendário, no autuado e na sua esposa (Vera Silvia Ferreira
Segati), dependente do mesmo, no valor total de R$ 8.135,00, bem como, orçamento detalhando
o tratamento a ser realizado em Vera Silvia Ferreira Segati, no valor de R$ 4.135,00 e orçamento
do tratamento de Roderlei Segati, no valor de R$ 3.800,00
Para a presente situação, entendo que a documentação apresentada pelo recorrente
supre a prova da realização da despesa. Deste modo, entendo que deve ser restabelecido o valor
declarado de R$ 8.135,00, com gastos com o profissional Claudio Marco Alves Fonseca, tendo
em vista que as declarações juntadas, assinada pelo citado profissional, bem como, o orçamento
detalhado do serviço, esclarecem, dentre outros aspectos, o beneficiário do serviço prestado, o
tipo do serviço prestado e o valor da execução do mesmo, suprindo, desta forma, a irregularidade
apontada pela fiscalização.
Do exposto voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para cancelar a
glosa de R$ 8.135,00
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.038 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.005265/2007-08

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital